Tribunal: TJPA
Processo: 0018871-38.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018871-38.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TOBELEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, SHIRLEY TOBELEM DA SILVA, SIMY TOBELEM DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 20%. DEMANDA QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA VERBA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 00188713820108140301

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 11221949

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 11221949
, que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO movido por este
.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO (ID 6156380, págs. 03) promovida por BANCO DO BRASIL S/A em face de TOBELEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e SIMY TOBELEM DA SILVA, do débito de R$16.351,00, objeto de Cédula de Crédito Comercial firmada entre as partes.

Alega o agravante/exequente BANCO DO BRASIL S/A que o referido empréstimo não teria sido adimplido pelas agravadas/executadas, pelo que ingressou com a execução do valor do débito, juntando documentos de ID 6156381 a 6156391, págs.01 a 04.

Impugnação das executadas no ID 6156394 alegando que o contrato de empréstimo com o exequente BANCO DO BRASIL S/A fora quitado em 24/04/2012 com o pagamento da última parcela.

Salienta que foi surpreendida com o bloqueio judicial online, via BACENJUD, do valor aproximado de R$1.000,00 da conta da executada SIMY TOBELEM DA SILVA.

Ressalta ter ocorrido falha no fluxo de informações entre o BANCO DO BRASIL e a correspondente deste, ATIVOS S/A.

Requer ao final o desbloqueio dos valores penhorados da conta da executada, juntando documentos de ID 6156394, págs. 04/07 e 6156395.

Manifestação do exequente BANCO DO BRASIL S/A no ID 6156396, pág.06.

No ID 6156400, págs.01 a 05, foi determinado novo bloqueio via BACENJUD no valor de R$2.118, 83.

Sobreveio a sentença objeto da Apelação, a qual transcrevo:

(...)

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida por BANCO DO BRASIL S/A em face de TOBELEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e SIMY TOBELEM DA SILVA. O exequente propôs a demanda para executar o crédito oriundo da cédula de crédito comercial nº 21/99367-x. Em sua impugnação às fls. 70/71 os executados arguiram que o crédito foi pago de forma parcelada, por acordo extrajudicial com a empresa ATIVOS S/A, e informaram que o débito era oriundo do contrato nº 10595016. O banco/exequente em sua manifestação de fls. 85 requereu a rejeição da impugnação sustentando que o crédito ora executado tinha como fundamento a cédula comercial nº 21/99367-x, o que importava dizer que não correspondia ao título pago ao executado junto a ATIVOS S/A. O incidente foi decido às fls. 90, e na ocasião rejeitado a impugnação à penhora. Contudo, em petição de fls. 105/107 os executados requereram diligencias junto à ATIVOS S/A para esclarecimento aprofundado relativo aos créditos aferidos nos títulos de créditos mencionados nesta decisão. Em nova manifestação às fls. 110/111 o exequente BANCO DO BRASIL informou que de fato houve a cessão dos direitos sobre a alteração objeto da presente ação para ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, requerendo ao final sua exclusão do polo ativo da execução. Assim sendo, estamos diante de uma patente ausência de interesse processual, uma vez que o exequente não desfruta de legitimidade ativa para cobrar judicialmente os executados conforme dispõe o art. 18 do CPC/2015. Isto posto, reconheço a patente falta de interesse de agir por parte do exequente em relação aos executados nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 e, consequentemente, EXTINGUINDO A EXECUÇÃO em todos os seus termos na forma do art. 924, I, do CPC/2015.

Revogo todas as constrições existentes nos autos. Custas, se houverem, pelo exequente. Condeno o exequente em 20% do crédito executado às fls. 06 de honorários advocatícios que deverá ser atualizado pelo IPCA/IBGE até a data efetiva do pagamento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se.

(...)

Irresignado o apelante BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de Apelação no ID 6156403 dizendo que inobstante a ausência de amparo legal para a extinção da ação, foram fixados honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Assim, considerando que o valor da causa é R$ 37.063,10 (trinta e sete mil e sessenta e três reais e dez centavos), mostra-se exorbitante a fixação de honorários no importe de 20% R$ 7.412,62 (sete mil quatrocentos e doze reais e sessenta e dois centavos) haja vista que não é uma causa de elevada complexidade que justifique a manutenção de honorários em tão elevado patamar.

Diz que não há plausibilidade para a fixação dos honorários advocatícios neste patamar.

Ao final, pede que seja afastada a sua condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. Num. 6156405 - Pág. 1/2.

Sobreveio a Decisão Monocrática recorrida (ID Num. 11221949), que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 20%. DEMANDA QUE TRAMITA A MAIS DE DEZ ANOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA VERBA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Desta decisão o apelante BANCO DO BRASIL S/A interpôs o presente recurso de agravo interno alegando que merece reforma a decisão monocrática, pelo princípio da causalidade, considerando que não foi o autor quem deu causa à ação, mas sim a inadimplência das apeladas.

Refuta a condenação que lhe foi imposta em ônus de sucumbência, aduzindo não ser cabível arcar com tal encargo uma vez que foi frustrada a sua pretensão, requerendo a reforma do decisum.

Juntou o preparo recursal nos IDs 11600523 e 11600524.

Contrarrazões no ID Num 11790605, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à condenação do ora apelante em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

Insurge-se o agravante BANCO DO BRASIL S/A contra a Decisão Monocrática que manteve a condenação deste em honorários de sucumbência no patamar de 20% sobre o valor da causa.

Com efeito, dispõe o artigo 20, atual 85, § 2º, do Código de Processo Civil:

"Art. 85.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da cláusula."

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º ‘independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito’ (art. 85, § 6º). Assim, ainda quando a ação não resultar em condenação ou nas ações constitutivas e declaratórias, o juiz deverá observar aqueles critérios. Até mesmo nas sentenças contrárias à Fazenda Pública, a lei nova evitou o emprego do arbitramento de honorários por critério de equidade.

Outro caso em que o Código antigo cogitava de arbitramento por equidade era o relativo à verba advocatícia nas execuções em geral (art. 20, § 4º, CPC/1973).
Também esse critério foi abolido pelo atual Código, que prevê seu importe de forma fixa, qual seja, dez por cento do débito (arts. 523, § 1º, e 827), admitida redução ou majoração na execução de título extrajudicial, conforme haja pagamento imediato ou oposição de embargos (art. 827, §§ 1º e 2º).

Os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 em questão (máximos e mínimos) deixam de ser aplicados quando a causa for de valor inestimável, muito baixo, ou quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, § 8º). Apenas nessas hipóteses, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85. Isso se dará para evitar o aviltamento da verba honorária.” (Jr., THEODORO, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. I, 60ª edição – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 329)

A propósito, o julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, a Segunda Seção do STJ decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC/2015
constitui a regra geral
no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária
, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade.

O caso em apreço não se enquadra nas hipóteses de valor inestimável ou irrisório, sendo inaplicável à fixação da verba honorária de forma equitativa.

Ao examinar os autos de origem, constato que a demanda tramita desde 12 de maio de 2010 (Num. 6156380 - Pág. 1), tendo os executados citados em 21 de julho do mesmo ano.

Os executados apresentaram defesa no ID. Num. 6156394, defendendo o débito fora pago e a extinção da demanda, o que resultou na extinção da demanda, por meio da sentença recorrida.

Destaque-se que, o Banco do Brasil não recorreu contra a extinção da demanda, tornando esta imutável.

Assim, verificando o tempo de tramitação da ação, a complexidade e natureza da causa, aliados à razoabilidade do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o crédito executado é de ser mantida a sentença recorrida, nos termos da jurisprudência que segue:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
Os honorários advocatícios devem ser arbitrados considerando o grau de zelo do advogado, lugar de prestação do serviço e a natureza e complexidade da causa, bem como os parâmetros do art. 85, § 3º do CPC. Considerando que a ação tramita desde 2014 e que o valor perseguido é pequeno, dever ser mantida a condenação dos honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa, de forma a possibilitar uma remuneração justa á procuradora.
v.v. APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS - ARTIGO 85, § 2 DO CPC/15 - SÚMULA 421 DO STJ - INAPLICABILIDADE AO DEFENSOR DATIVO. Consoante o disposto no art. 85, § 2º do CPC/15, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. Não há que se falar na aplicação da Súmula 421 ao Defensor Dativo, por não pertencer aos quadros da Defensoria Pública.

(TJ-MG - AC: 10079140385570001 Contagem, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 17/08/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. Se o valor arbitrado em sede de Juízo monocrático a título de sucumbência quanto aos honorários advocatícios não atende aos parâmetros insculpidos no artigo 20, § 3º e 4º, do Código de Processo Civil, é cabível a sua majoração. Apelação Cível 1.0144.11.004378-9/001. RECURSO PROVIDO. 19/09/2012. Des.(a) Veiga de Oliveira.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2023